Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707958-66.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO SERGIO SOUZA CAVALCANTE APELADO: DEIZE DAS GRACAS LOPES AGUIAR D E S P A C H O O apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que o apelante/réu não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do PREPARO em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator